Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. INFOJUD. SNIPER. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, visando à satisfação do crédito da parte autora em processo de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências via SISBAJUD e a realização de consultas aos sistemas INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de diligências eletrônicas é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade.
4. A utilização dos sistemas SNIPER é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais, em conformidade com o princípio da cooperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada parcialmente para determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, SNIPER .
Tese de julgamento: "1. A renovação de diligências via SISBAJUD e INFOJUD é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade. 2. A utilização dos sistemas SNIPER é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 6o, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1755081, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.09.2023, PJe 19.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1746040, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJE 01.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1652342, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1746064, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJE 31.08.2023.